Tribunal: TJMT
Processo: 1036513-24.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036513-24.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 293.927.211-53 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA. TOI COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMO REDUZIDO DURANTE A IRREGULARIDADE E ELEVAÇÃO SUBSTANCIAL APÓS REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA VÁLIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, formulado por consumidora que alega ter sido surpreendida com fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 5.549,30, após suposta ligação direta realizada pela própria concessionária de energia elétrica. A ré defende a regularidade da cobrança, baseada em desvio de energia detectado em inspeção realizada em 09/08/2024, com apuração conforme critérios da Resolução ANEEL no 1000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de recuperação de consumo decorrente de desvio de energia é legítima; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constatação técnica de desvio de energia no ramal de entrada, sem violação do medidor, autoriza a cobrança de consumo não registrado, nos termos do art. 592 da Resolução ANEEL no 1000/2021, dispensando aferição do equipamento de medição.

4.

O cálculo da fatura de recuperação observou os critérios normativos, especialmente o art. 595, III, da Resolução ANEEL no 1000/2021, baseado na média dos maiores consumos regulares anteriores.

5.

O histórico de consumo demonstra queda artificial entre dezembro/2023 e julho/2024, seguida de aumento substancial após a correção da irregularidade, o que corrobora a existência de consumo não registrado.

6.

A alegação de que a ligação direta foi realizada pela concessionária não se sustenta documentalmente, dada a ausência de ordem de serviço compatível com o período apontado.

7.

Ainda que não comprovada a autoria da ligação direta, a autora foi a beneficiária direta da irregularidade, e não apresentou justificativas plausíveis para o consumo atipicamente reduzido.

8.

A negativação ou suspensão do serviço diante de débito legítimo constitui exercício regular de direito e não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036513-24.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Divina Aparecida Alves da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Narra a autora que, em novembro de 2023, permaneceu por cerca de 48 horas sem energia elétrica, sendo atendida por equipe da concessionária que, diante da inexistência da peça necessária à substituição de componente do transformador, teria efetuado ligação direta provisória. No entanto, em agosto de 2024, foi surpreendida com a cobrança de duas faturas totalizando R$ 5.549,30, referentes à recuperação de consumo supostamente não registrado entre dezembro/2023 e agosto/2024. Sustenta que não cometeu qualquer fraude e que a ligação direta partiu da própria empresa, sem sua intervenção.

Por outro lado, a ré afirma que, em 09/08/2024, foi lavrado o TOI, no qual se constatou desvio de energia no ramal de entrada, caracterizando consumo não registrado. Informa que a irregularidade foi regularizada no mesmo dia e que o consumo a recuperar foi calculado com base nos critérios da Resolução ANEEL no 1000/2021, especialmente o artigo 595, inciso III.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a recorrente não logrou êxito em desconstituir os elementos técnicos produzidos.

Trata-se de fatura de recuperação de consumo, no valor total de R$ 5.549,30, referente a irregularidade denominada
desvio de energia no ramal de ligação
, cuja inspeção foi realizada em 09/08/2024, visando recuperar os meses de 12/2023 a 08/2024.

Eis o histórico de consumo da unidade:

Com efeito, o histórico indica que, entre dezembro/2023 e julho de 2024, o faturamento foi sistematicamente de 50 kWh/mês, patamar notoriamente incompatível com uma residência ocupada.

Logo após a inspeção e retirada da irregularidade em agosto/2024, os registros subiram para 182 kWh, e nos meses seguintes atingiram 615 kWh (setembro) e 809 kWh (outubro), demonstrando aumento substancial do consumo com a regularização da medição.

Ainda que a autora tenha juntado declaração testemunhal afirmando que a reclamada teria realizado ligação direta provisória entre os dias 16 e 18/11/2023, não há qualquer ordem de serviço no sistema da empresa que registre essa atuação técnica naquela data.

As únicas ordens de serviço do período referem-se a atualização cadastral (16/11/2023) e posterior suspensão por inadimplemento (27/11/2023), o que enfraquece a tese de que a ligação tenha sido feita pela ré como medida emergencial.

Além disso, a ordem de serviço que registra religação sem instalação de medidor ocorreu apenas em 08/01/2024, o que é cronologicamente incompatível com o episódio narrado na petição inicial.

As fotos juntadas pela própria concessionária, comprovam a existência de ligação direta no ramal de entrada, sem qualquer violação ao medidor, confirmando o relato técnico contido no TOI.

Ressalte-se que, por se tratar de desvio externo, a concessionária não está obrigada a proceder à aferição do equipamento de medição, nos termos do artigo 592 da Resolução ANEEL no 1000/2021.

A cobrança realizada, portanto, observou os critérios regulatórios aplicáveis, tendo por base a média dos maiores consumos regulares anteriores, em obediência ao art. 595, III, da citada resolução.

Ademais, foi encaminhada Carta ao Cliente informando os valores apurados e a possibilidade de apresentação de recurso administrativo.

Independentemente de quem tenha realizado a ligação direta, o fato é que a autora foi a beneficiária direta da ausência de registro de consumo real, e não apresentou nos autos quaisquer justificativa plausível para o consumo artificialmente reduzido ao longo de oito meses.

Por fim, não se verifica ato ilícito por parte da concessionária apto a ensejar indenização por danos morais. A negativação ou suspensão do serviço, diante da existência de débito legítimo e devidamente apurado, configura exercício regular de direito, não havendo falar em abalo indenizável.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025